Tribunal: TJMT
Processo: 0001159-85.2016.8.11.0017
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001159-85.2016.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), AGROROCHA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 04.521.526/0001-78 (APELADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS DÉBITOS. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Os presentes embargos merecem acolhimento para sanar omissão no acórdão recorrido que deixou de tratar da questão referente à sucumbência.

2. O julgado embargado deu parcial provimento ao Recurso de Apelação para declarar em exceção de pré executividade, a prescrição parcial dos débitos executados.

3. Nos termos da jurisprudência firmada pelo STJ é cabível a condenação da exequente em verba honorária quando acolhida parcialmente a exceção de pré executividade para extinguir parte dos débitos em face da prescrição.

4. Embargos de declaração acolhidos para fazer constar do acórdão embargado a sucumbência parcial da exequente, em face da prescrição de parte dos débitos.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão, proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo ora Embargante,
a fim de declarar prescritos apenas os créditos tributários constituídos em 01/04/2010, 02/05/2010 e 16/09/2010.

O Embargante alega, em síntese, que o
decisum
impugnado foi omisso, quanto à condenação dos honorários advocatícios em facor do Estado de Mato Grosso.

Aduz que o
acolhimento parcial do Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, mas do qual resultou proveito maior ao Exequente, posto que sucumbiu em parte mínima do pedido, atrai a aplicação do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil
.

Sustenta
necessário o reconhecimento da sucumbência mínima, nos termos do artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil, devendo a verba honorária ser calculada sobre o proveito econômico obtido pela Recorrida (art. 85, § 2º e 3º, do CPC), ou seja, o valor da CDA após a exclusão dos créditos declarados prescritos.

Requer, com estes fundamentos, o acolhimento dos aclaratórios,
requer seja reformado, em parte, o acórdão embargado, para o fim de que seja condenada a parte Recorrida ao pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos dos nos artigos 85, §2º e 3º c/c 86, § único, ambos do CPC.

Não houve contraminuta, embora a parte Embargada tenha sido devidamente intimada, conforme atesta certidão de id.
. 209904669
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão, proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, E, o Recurso de Apelação Cível interposto por Estado de Mato Grosso,
a fim de declarar prescritos apenas os créditos tributários constituídos em 01/04/2010, 02/05/2010 e 16/09/2010. Por conseguinte, determino o regular prosseguimento da Execução Fiscal em relação ao valor remanescente.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

No caso vertente, o Embargante afirma que a decisão embargada é omissa, porque não observou a condenação dos honorários advocatícios, diante da sucumbência mínima do Embargante.

Em análise dos autos, verifico que, de fato, o
decisum
foi omisso em relação ao tópico referente à condenação do executado em honorários sucumbenciais por ocasião do julgamento do recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante.

A fundamentação da insurgência recursal, não merece procedência, pois não é caso de sucumbência reciproca.

No entanto os embargos merecessem acolhimento parcial para sanar
omissão no acórdão recorrido que deixou de tratar da questão referente à sucumbência em razão do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade que reconheceu

Nos termos da jurisprudência firmada pelo STJ é cabível a condenação da exequente em verba honorária quando acolhida parcialmente a exceção de pré executividade para extinguir parte dos débitos em face da prescrição.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DO CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DA ENTREGA DA DCTF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

(...)

2. O acórdão recorrido consignou: "A decisão agravada decretou a prescrição quanto aos tributos vencidos entre 12.02.99 e 30.07.99, os quais, porém, foram objeto de DCTF entregue em 14.05.99 e 12.08.99 (f. 92) para a execução fiscal ajuizada em 03.08.04, o que, a teor das Súmulas 78/TFR e 106/STF, e em conformidade com a jurisprudência consolidada da Turma, permite reconhecer a prescrição em relação aos créditos tributários, objeto da DCTF entregue em 14.05.99, podendo prosseguir a execução fiscal em relação aos demais tributos cobrados.

Em face da parcial procedência da exceção de pré-executividade, deve a exequente arcar com honorários advocatícios de 10% sobre o valor da parcela excluída, sem prejuízo do encargo do Decreto-lei nº 1.025/69 em favor da Fazenda Nacional
."

(...)

5. Recurso Especial parcialmente conhecido, e nessa parte, não provido. ( REsp 1688490/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017, grifei)

Destarte
,
extinta parcialmente a execução fiscal contra a empresa pela prescrição de parte da dívida, há que se impor a condenação da exequente em verba de sucumbência,
porquanto houve a necessidade de o devedor constituir advogado para defender-se em Juízo bem como em observância ao princípio da causalidade.

Sobre a fixação do
quantum
, é cediço que os honorários sucumbenciais devam corresponder a um valor adequado à remuneração do Profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, na hipótese, o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Nessa quadra em

vista das peculiaridades do caso vertente, restou justificada a condenação da exequente ao pagamento da verba honorária, em razão do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade que reconheceu a prescrição parcial da CDA, o que revela a considerável sucumbência da exequente a justificar a sua condenação em honorários.

Dessa forma,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, por estar evidenciada a omissão da s
ucumbência parcial da exequente, em face da prescrição de parte dos débitos
e, via de consequência
retifico o dispositivo da decisão proferida no acordão por ocasião do julgamento do recurso de apelação, nos seguintes termos:

“
Forte nessas razões, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar o ato sentencial recorrido, a fim de declarar prescritos apenas os créditos tributários constituídos em 01/04/2010, 02/05/2010 e 16/09/2010. Por conseguinte, determino o regular prosseguimento da Execução Fiscal em relação ao valor remanescente.

Condeno a parte excepta (exequente) ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor atualizados dos débitos prescritos, nos termos do art. 85, § 2º e §3º I do CPC. ”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024